Tribunal: TJPA
Processo: 0003841-41.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARA??O ? AUS?NCIA DE OMISS?O. O ora Embargante n?o impugnou a mat?ria no momento oportuno, ou seja, nas raz?es de Apela??o, vindo a faz?-lo somente agora. Incab?vel que a defesa venha inovar nos presentes embargos, requerendo que seja feita uma nova an?lise na dosimetria da pena, quando tal argumento deveria ter sido exposto ap?s a publica??o da senten?a, inexistindo, portanto, qualquer ambiguidade, omiss?o, obscuridade ou contradi??o (art. 619 do CPP) a ser sanada. Os embargos de declara??o n?o podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favor?vel ?s teses por elas defendidas. Fere o princ?pio da seguran?a jur?dica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos lit?gios, prolongam injustificadamente as suas controv?rsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00038414120208140000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: RAFAEL DE SOUZA LOPES (ADVOGADO: EVERTON GUSTAVO ARAÚJO FERREIRA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 216.486
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO. O ora Embargante não impugnou a matéria no momento oportuno, ou seja, nas razões de Apelação, vindo a fazê-lo somente agora. Incabível que a defesa venha inovar nos presentes embargos, requerendo que seja feita uma nova análise na dosimetria da pena, quando tal argumento deveria ter sido exposto após a publicação da sentença, inexistindo, portanto, qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP) a ser sanada. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00038414120208140000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: RAFAEL DE SOUZA LOPES (ADVOGADO: EVERTON GUSTAVO ARAÚJO FERREIRA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 216.486
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração em Revisão Criminal opostos por
RAFAEL DE SOUZA LOPES
em face do Acórdão nº 216.486 que julgou improcedente a Revisão Criminal.

Aduz o Embargante que o Acórdão é omisso por não enfrentar os principais argumentos deduzidos no processo, notadamente a revisão da pena, eis que considerou a circunstância referente à personalidade do réu como negativa, porém sem comprovação nos autos. Alega que a pena foi majorada em patamar desproporcional aos princípios do ordenamento jurídico. Pretende a manifestação expressa acerca da legitimidade conferida ao julgador no exercício da dosimetria da pena, com relação à personalidade, critério não comprovado nos autos.

Manifestação do Embargado às fls. 66-67v.

É o relatório do necessário.

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas pelas partes e sobre elas decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões, conforme se observa às fls. 54-55.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado, indicando os presentes embargos um claro intuito de protelar a decisão.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

Ademais, fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais.

Por fim, conforme bem salientado no Acórdão, pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação, bem como em Embargos de Declaração opostos daquela decisão, fls. 28-31, demonstrando o intuito de revolver matéria probatória, o que é descabido em sede revisional. Ressalto que a pena cominada ao réu foi proporcional e adequada, eis que ceifou a vida de uma adolescente de 13 anos de idade, de maneira cruel e premeditada. A pena base fixada ainda foi reduzida em 1 ano diante da atenuante prevista no inciso I, do art. 65 do CP, totalizando a pena definitiva de 20 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, inexistindo, portanto, qualquer omissão no julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Sessão ordinária de 30 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator